Tribunal: TJDFT
Processo: 0748421-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE PARCELAMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO CABIMENTO. NEGATIVA DO CREDOR. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO COMPROVAÇÃO.
1. O § 7o do art. 916 do CPC/15 esclarece não se aplicar à fase de cumprimento de sentença o parcelamento previsto no caput.
2. A ausência de previsão legal, aliada à negativa da parte Agravada, impede o acolhimento do pleito de parcelamento do débito formulado pela Executada.
3. Deve ser indeferido o pedido de condenação por litigância de má-fé quando não comprovada qualquer das hipóteses do art. 80 do CPC/2015.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.